Tribunal: TJMT
Processo: 1063719-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063719-79.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDUARDA PIRES DE ALMEIDA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. SUSPEITA DE IRREGULARIDADES EM MOVIMENTAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Eduarda Pires de Almeida contra sentença do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Nu Pagamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta digital e reparação moral, sob o fundamento de que o bloqueio e posterior encerramento decorreram de suspeita de irregularidades nas movimentações, configurando exercício regular de direito da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio preventivo da conta digital, motivado por suspeita de irregularidades, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o encerramento unilateral do contrato foi abusivo ou irregular quanto à comunicação; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, a qual é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço.
4. Reconhece-se que as instituições financeiras possuem dever regulatório de monitorar operações atípicas e adotar medidas preventivas para combate a fraudes e ilícitos financeiros.
5. Considera-se legítimo o bloqueio preventivo de conta quando fundado em indícios plausíveis de irregularidade, configurando exercício regular de direito e medida de segurança do sistema financeiro.
6. Afirma-se que, em hipóteses de suspeita de fraude, não se exige comunicação prévia ao consumidor, diante da necessidade de atuação imediata para mitigação de riscos.
7. Admite-se a resilição unilateral do contrato bancário por qualquer das partes, desde que haja comunicação ao cliente, nos termos do art. 473 do Código Civil e da regulamentação do Banco Central.
8. Verifica-se que a instituição financeira informou a autora por meio eletrônico e orientou quanto à transferência dos valores remanescentes, não havendo prova de retenção indevida.
9. Conclui-se que o bloqueio e o encerramento, nas circunstâncias do caso, não configuram falha na prestação do serviço nem prática abusiva.
10. Afasta-se a configuração de dano moral, pois o bloqueio de conta, por si só, não gera presunção de abalo, sendo necessária demonstração de ilegalidade ou prejuízo relevante, inexistentes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio preventivo de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço. 2. É lícito o encerramento unilateral de contrato bancário, desde que precedido de comunicação ao cliente e fundado em motivo legítimo. 3. O bloqueio ou encerramento de conta, desacompanhado de retenção indevida de valores ou de ilegalidade comprovada, não enseja dano moral indenizável.”
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 473; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1039108-62.2025.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2026, DJE 12.02.2026; TJMT, RI no 1015690-29.2024.8.11.0002, 1a Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.11.2024; TJSP, RI no 1003075-32.2020.8.26.0001, 1a Turma Cível, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063719-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDA PIRES DE ALMEIDA - CPF: 064.731.591-26 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026